Tribunal: TJDFT
Processo: 0749787-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0749787-48.2024.8.07.0000 DESPACHO Acolho a emenda id 66735994 para constar do polo passivo a União. Anote-se. À União, nos termos do CPC 535, para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença. Intimem-se. Brasília, 03/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator